Tribunal: TJES
Processo: 5000786-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000786-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
AGRAVADO: EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000786-91.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Guarapari

Recorrido: Eduardo Luiz Siepierski

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2092157, pg. 23/27 integralizada no id. 2092157, pg. 05/07) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5000214-09.2021.8.08.0021) ajuizada em desfavor de
EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI
, cujo
decisum
, dentre outras questões, acolheu
“a Exceção de Pré-Executividade apresentada, no que tange à alegação de prescrição dos créditos tributários atinentes aos exercício de 2015 e 2016”.

Inconformado, o Recorrente postula pelo provimento do presente Agravo de instrumento, argumentando, em síntese, que: (
I
)
“tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte)”
; (
II
)
“o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”
; (
III
)
“na hipótese de concessão de parcelamento de ofício, tal como no caso vertente, a prescrição se inicia do dia útil subsequente ao vencimento da cota única”
; (
IV
)
“ainda que se considere o vencimento de cada uma das prestações, de todo modo, se afigura de rigor rechaçar a prescrição, considerando que o vencimento da primeira parcela (31/01/2016) se deu menos de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda, realizado em 29/01/2021”
; (
V
)
“uma vez afastada a prescrição dos créditos tocantes ao exercício 2016, devem eles ser desconsiderados para fins de cálculo da verba honorários sucumbencial fixada em favor do patrono do Agravada”
.

Consta Decisão (id. 2576308) deferindo
“o pedido de atribuição de efeito ativo, para sustar os efeito da Decisão recorrida, no que tange ao reconhecimento da prescrição alusiva aos débitos de IPTU referentes ao exercício financeiro de 2016, com os reflexos decorrentes na fixação da verba honorária sucumbencial atrelada à Exceção de Pré-Executividade”
.

Contraminuta (id. 2713537) suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal, e no mérito, requerendo o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000786-91.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Guarapari

Recorrido: Eduardo Luiz Siepierski

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 2092157, pg. 23/27 integralizada no id. 2092157, pg. 05/07) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI/ES
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
(Processo nº 5000214-09.2021.8.08.0021) ajuizada em desfavor de
EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI
, cujo
decisum
, dentre outras questões, acolheu
“a Exceção de Pré-Executividade apresentada, no que tange à alegação de prescrição dos créditos tributários atinentes aos exercício de 2015 e 2016”.

Inconformado, o Recorrente postula pelo provimento do presente Agravo de instrumento, argumentando, em síntese, que: (
I
)
“tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte)”
; (
II
)
“o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”
; (
III
)
“na hipótese de concessão de parcelamento de ofício, tal como no caso vertente, a prescrição se inicia do dia útil subsequente ao vencimento da cota única”
; (
IV
)
“ainda que se considere o vencimento de cada uma das prestações, de todo modo, se afigura de rigor rechaçar a prescrição, considerando que o vencimento da primeira parcela (31/01/2016) se deu menos de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda, realizado em 29/01/2021”
; (
V
)
“uma vez afastada a prescrição dos créditos tocantes ao exercício 2016, devem eles ser desconsiderados para fins de cálculo da verba honorários sucumbencial fixada em favor do patrono do Agravada”.

I - DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA

(NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

Em sede de Contraminuta, o Recorrido alega que
“o MUNICÍPIO somente em Agravo de Instrumento, em inequívoca inovação recursal, aduz que o vencimento do IPTU se deu em 31.01.2016, provando tal fato através de DOCUMENTO juntado em Agravo”.

Sucede, contudo, que a questão acerca da prescrição do crédito tributário apenas fora aventada por ocasião da prolação da Decisão recorrida, sendo o agravo de instrumento a primeira oportunidade para o Recorrente sustentar tese distinta, não havendo falar-se, portanto, em não conhecimento do recurso por inovação recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, impõe-se registrar os principais pontos delineados no contexto da Decisão id. 2576308, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

(
I
)
“A propósito da matéria, cumpre consignar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Tema 980 – oportunidade em que estabelecida a seguinte tese: “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”;

(
II
)
“muito embora seja impossível identificar, com base unicamente nos documentos carreados à Execução Fiscal, a data precisa de vencimento da cota única referente ao IPTU do exercício financeiro de 2016, em juízo sumário, tenho por descabida a adoção do “1º dia útil do ano do exercício fiscal que está sendo executado”, como marco inicial do cômputo do prazo prescricional”;

(
III
)
“consoante demonstrado pelo Recorrente, subsiste previsão normativa expressa – Decreto n° 656/2015, publicado em 30/12/15 no Diário Oficial do Município de Guarapari - estabelecendo que a cota única do IPTU referente ao exercício de 2016 possui vencimento no dia 31/01/2016”;

(
IV
)
“considerando que a Execução Fiscal fora ajuizada em 29/01/2021, e que o termo a quo do prazo prescricional para cobrança do IPTU/2016 começaria a fluir apenas em 1°/02/2016, não resultaria caracterizada a prescrição”;

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, a irresignação recursal está pautada, unicamente, no reconhecimento da prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU alusivo ao exercício de 2016, sendo que, neste particular, subsiste normativo expresso estabelecendo como vencimento o dia 31/01/2016.

Nesse contexto, na esteira da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do lustro prescricional deve corresponder ao “
dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”
, evidenciando, assim, a incorreção da Decisão recorrida, ao estipular
“que o termo inicial a ser considerado para contagem do prazo prescricional deve ser o 1º dia útil do ano do exercício fiscal que está sendo executado, qual seja, 04/01/2016”.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para sustar os efeito da Decisão recorrida, no que tange ao reconhecimento da prescrição alusiva aos débitos de IPTU referentes ao exercício financeiro de 2016, com os reflexos decorrentes na fixação da verba honorária sucumbencial atrelada à Exceção de Pré-Executividade, nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000786-91.2022.8.08.0000

Recorrente: Município de Guarapari

Recorrido: Eduardo Luiz Siepierski

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IPTU. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SUBSEQUENTE À DATA ESTIPULADA PARA VENCIMENTO DA EXAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL. VENCIMENTO APRAZADO EM 31/01/2016. INOCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar suscitada em Contraminuta. Não conhecimento do recurso.

I.I.
Em sede de Contraminuta, o Recorrido alega que “o MUNICÍPIO somente em Agravo de Instrumento, em inequívoca inovação recursal, aduz que o vencimento do IPTU se deu em 31.01.2016, provando tal fato através de DOCUMENTO juntado em Agravo”.

I.II.
A questão acerca da prescrição do crédito tributário apenas fora aventada por ocasião da prolação da Decisão recorrida, sendo o agravo de instrumento a primeira oportunidade para o Recorrente sustentar tese distinta, não havendo falar-se, portanto, em não conhecimento do recurso por inovação recursal.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Mérito.

II.I.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo – Tema 980 – oportunidade em que estabelecida a seguinte tese: “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.

II.II.
No caso sub examem, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau, ao apreciar a questão atinente à prescrição dos débitos de IPTU referentes ao exercício financeiro de 2016, pontuou que: (I) “o fato gerador do tributo em tela ocorre sempre no primeiro dia de cada ano e a constituição do crédito tributário se dá a partir da notificação, que se realiza com o envio do carnê ou boleto de pagamento”; (II) “como inexiste nos autos prova da data do recebimento da notificação para o pagamento do IPTU, o prazo prescricional do débito de IPTU se inicia no dia imediatamente posterior à data do vencimento do pagamento da exação (cota única)”; e (III) “in casu, as CDA's acostadas ao feito não constam a data do vencimento do débito em cota única, de modo que o termo inicial a ser considerado para contagem do prazo prescricional deve ser o 1º dia útil do ano do exercício fiscal que está sendo executado, qual seja, 04/01/2016”..

II.III.
Muito embora seja impossível identificar, com base unicamente nos documentos carreados à Execução Fiscal, a data precisa de vencimento da cota única referente ao IPTU do exercício financeiro de 2016, resulta descabida a adoção do “1º dia útil do ano do exercício fiscal que está sendo executado”, como marco inicial do cômputo do prazo prescricional.

II.IV.
Subsiste previsão normativa expressa – Decreto n° 656/2015, publicado em 30/12/15 no Diário Oficial do Município de Guarapari - estabelecendo que a cota única do IPTU referente ao exercício de 2016 possui vencimento no dia 31/01/2016.

II.V.
Considerando que a Execução Fiscal fora ajuizada em 29/01/2021, e que o termo a quo do prazo prescricional para cobrança do IPTU/2016 começaria a fluir apenas em 1°/02/2016, não resultaria caracterizada a prescrição

II.VI.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso, rejeitando a preliminar arguida em Contraminuta e, no mérito, conferir provimento ao Recurso, para sustar os efeito da Decisão recorrida, no que tange ao reconhecimento da prescrição alusiva aos débitos de IPTU referentes ao exercício financeiro de 2016, com os reflexos decorrentes na fixação da verba honorária sucumbencial atrelada à Exceção de Pré-Executividade, nos termos do Voto do Eminentes Desembargador Relator.